Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-20.2020.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001837-20.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OSVALDO CORREA BASTOS - CPF: 474.601.219-91 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – ATESTA A POSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível

interposto por
OSVALDO CORREA BASTOS

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxilio Doença ao Trabalhador Rural Com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1001837-20.2020.8.11.0025
, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e confirmou a tutela antecipada, para condenar o INSS a conceder ao autor, OSVALDO CORREA BASTOS o benefício de auxílio doença, com fulcro no art. 59 da Lei n. 8.213/91, no valor de 91% do salário-de-benefício (art. 61 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 22/08/2017 até 01/08/2018, descontando-se eventuais valores já pagos neste período.

Nas razões recursais o apelante aduz que
indubitável o direito que o Apelante detém de ter a restabelecido o benefício de auxilio doença e sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude de apresentar as seguintes enfermidades: (CID 10 S62.0) - FRATURA DO OSSO NAVICULAR (ESCAFOÍDE) DA MÃO; (CID 10 M84.1) - AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA (PSEUDO-ARTROSE); (CID 10 M75.1) - SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR; (CID 10 M75.5) - BURSITE DO OMBRO;

(CID 10 S62) - FRATURA AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO; (CID 10 M19) - OUTRAS ARTROSES;

(CID 10 S 62.8) - FRATURA DE OUTRAS PARTES E DE PARTES NÃO ESPECIFICADAS DO PUNHO E DA MÃO.

Diante disso, assevera que
o apelante está permanentemente e totalmente incapacitado para desempenhar atividade laborativa, que as sequelas causadas pelo acidente são permanentes, não podendo mais executar atividades que outrora garantia sua subsistência.

Consigna
que o Recorrente é pessoa simples e humilde, de grau de instrução parco e conta hodiernamente com 58 (cinquenta e oito) anos, o que demonstra que suas condições socioeconômicas o impossibilita de ser inserido ao mercado, haja vista as diversas barreiras ante a sua deficiência.

Aduz que comprovada a incapacidade permanente do Apelante, a impossibilidade de reabilitação que somadas as suas condições socioeconômicas, pugna respeitosamente pela reforma parcial da sentença objurgada, a fim de que seja concedida a manutenção do benefício de auxílio-doença e sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez ou concessão do benefício de auxílio-acidente.

Reivindica
o apelante, pela reforma parcial da sentença, para que seja concedido o benefício de auxílio-doença e sua imediata conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, bem como a concessão de antecipação de tutela, visto o caráter alimentar dos benefícios previdenciários. Requer ainda que não seja a parte Apelante condenada nas custas e despesas, bem como nos honorários advocatícios, haja vista, que a sentença julgou procedente o pedido da exordial.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 161215698).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id. 168801673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
OSVALDO CORREA BASTOS
ajuizou, em data de 13/06/2018, a Ação Previdenciária nº 1001837-20.2020.8.11.0025 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

a concessão do benefício de auxílio-doença ao trabalhador rural com pedido de antecipação de tutela.

O apelante aduz que acidentalmente teve o ombro do lado direito deslocado quando estava laborando, não conseguindo mais realizar as atividades laborais.

Tem-se ainda que em decorrência de acidente de trabalho, o apelante requereu o benefício de Auxílio-Doença junto ao INSS no dia 18/08/2017, que gerou o benefício n° 619.803.138-5. Coma perícia, houve o indeferimento do referido benefício, sob sob o argumento de que não houve comprovação do período de carência.

Em data de 27/07/2022 a presente demanda foi julgada procedente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado especial do apelante (trabalhador rural) por meio dos documentos juntados com a petição inicial -Id 38699144, p. 22-53, bem como da prova oral colhida em juízo, (Id 38699144, p. 126-127), o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 161215673), o qual concluiu que a incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e temporária, conforme transcrevo a seguir:

(...)
3. QUESITOS MÉDICOS UNIFICADOS DO JUIZO E INSS 1°) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laborai, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)? O periciando é portador de doença classificada como CID-10; S 62— Fratura ao nível do punho e da mão. 5°) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é: temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?
A incapacidade apresentada é temporária.
O prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa é de 1 ano. total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?
A incapacidade apresentada é parcial.
Se for capaz de exercer outra atividade laborativa, que características devem ser evitadas e estarem presentes nessa outra atividade considerando o quadro médico do periciando?
O periciando é capaz de exercer suas atividades laborativas habituais.

18°) Em caso de lesão, essa decorreu de acidente do trabalho? A doença apresentada foi decorrente de acidente de trabalho.

19°) Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do trabalho? A doença apresentada é considerada doença de trabalho

CONCLUSÃO: O periciando alegou que sente fortes dores no punho direito e faz uso de medicamentos para o controle da doença. Houve cooperação com o exame, sendo que não foi notado exageros ou simulação na apresentação dos sintomas. O autor foi encaminhado para especialista de mão em Cuiabá (MT), e realizou no dia 04 de setembro de 2018 o procedimento cirúrgico de Ostectomia de ossos do carpo sem intercorrências e apresentou um bom pós-operatório. Diante do exposto, considerando o histórico, a limitação da lesão, e o estado clinico do periciando,
o autor não se encontra incapaz e pode ser reabilitado para suas atividades laborativas habituais.
Sem mais para o momento, encerro os trabalhos periciais, que vai editado em 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, subscrevendo o presente expediente com a mais elevada estima e distinta consideração.”
(Destaquei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que não se trata de quadro de incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral/atividades pretéritas. (id. 161215673)

Ademais, convém salientar, que o médico perito registrou que o apelante pode ser reabilitado para suas atividades laborativas habituais.

Importante registrar que quanto ao laudo médico, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a incapacidade laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, quais sejam, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise das apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso
,
devendo a sentença ser ratificada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023